Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI N. 8.245/1991. FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Os argumentos articulados pelo réu/apelante, em sua peça recursal, foram aventados tanto em sua contestação, quanto em suas alegações finais, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inovação recursal.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduzem à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A locação é um contrato bilateral e comutativo, em que o inadimplemento do locatário, quanto aos encargos locatícios, permite a propositura de ação de despejo, nos termos dos artigos 9o, III e 23, I, da Lei n. 8.245/1991, que não objetiva discutir a propriedade do imóvel, tampouco esta se revela como requisito ao estabelecimento da relação locatícia, a qual está circunscrita à seara obrigacional, e não real.
5. Na presente hipótese, o autor/apelado é cessionário do imóvel objeto da demanda, o que o torna, portanto, parte legítima para postular o pagamento dos aluguéis inadimplidos e demais encargos da locação devidos pelo réu/apelante. Ainda que assim o não fosse, a relação obrigacional existente entre as partes mostra-se suficiente para o exercício da pretensão em análise.
6. Demonstrada a validade da relação contratual estabelecida entre as partes, incumbe ao apelante tão somente a possibilidade de demonstrar o eventual adimplemento de suas obrigações, não tendo o réu se insurgido contra os valores cobrados, o que os torna incontroversos nos autos.
7. A conduta do réu amolda-se à previsão contida no artigo 80, II, do CPC, pois o apelante alterou a verdade dos fatos, especialmente no que diz respeito à divergência da narrativa empregada na presente ação em comparação àquelas articuladas nos autos do processo n. 0747406-29.2018.8.07.0016. Constatada a presença dos requisitos previstos no art. 80, II, do CPC, correta a sentença que condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de multa, por litigância de má-fé.
8. Uma vez que que o réu/reconvinte formulou pedido de restituição do montante de R$ 290.300,00 e de compensação por dano moral, na quantia de R$ 42.000,00, sendo esta última meramente estimativa, e que foi requerida a desistência da reconvenção, ID 27833503 (o que não foi aceito pelo autor, ID 27833507), e, ainda, que a demanda, tanto a reconvencional como a principal, não exige maior trabalho do advogado, nem tempo longo para o seu serviço, sendo de baixa complexidade, reduzo os honorários fixados, na ação principal, para o percentual de 10% do valor da causa, e, na ação reconvencional, para10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC
9. Recurso conhecido e provido em parte.